Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701479-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA LUCIA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o agravado a se manifestar sobre a petição de ID 39000135 e a demonstrar o cumprimento da obrigação imposta na decisão de ID 38555164 no prazo de 5 (cinco) dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito